Tribunal: STJ
Processo: 0102805-06.2006.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849133 - SP(2025/0030722-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
AGRAVADO
: CREMILDA RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADA
: CAROLINA GUIMARAES REZENDE - SP309293
INTERES.
: RITA DE CASSIA ROSA CAVALHEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO.
SERVIÇO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
DO CPC DEPENDE DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 1.025
DO CPC. AUSÊNCIA.
AGRAVO
ART. 1.022
SÚMULA 211/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade
proferida em ação de responsabilidade civil por alegado erro médico,
que reconheceu falha na prestação de serviço hospitalar e fixou danos
morais, com redução do valor.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 186, 402,
403, 884, 927 e 944 do CC e 14 do CDC; (ii) há violação dos arts.
140, 371, 373 e 374 do CPC.
3. A revisão do juízo de responsabilidade civil e da quantificação dos
danos morais, fundados em laudo pericial e demais provas, demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. A matéria processual apontada (arts. 140, 371, 373 e 374 do CPC)
não foi objeto de juízo explícito na decisão colegiada, nem se viabiliza
o prequestionamento ficto do
do CPC sem a alegação de
art. 1.025
violação do
do CPC nas razões do especial; incide, assim, a
art. 1.022
Súmula n. 211 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54071295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 503475be-52ef-4649-acf9-9f8f6a691038

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 503475be-52ef-4649-acf9-9f8f6a691038

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849133 - SP (2025/0030722-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
AGRAVADO
: CREMILDA RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADA
: CAROLINA GUIMARAES REZENDE - SP309293
INTERES.
: RITA DE CASSIA ROSA CAVALHEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO.
SERVIÇO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE
REEXAME DE PROVAS.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
DO CPC DEPENDE DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 1.025
DO CPC. AUSÊNCIA.
AGRAVO
ART. 1.022
SÚMULA 211/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade
proferida em ação de responsabilidade civil por alegado erro médico,
que reconheceu falha na prestação de serviço hospitalar e fixou danos
morais, com redução do valor.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 186, 402, 403,
884, 927 e 944 do CC e 14 do CDC; (ii) há violação dos arts. 140, 371,
373 e 374 do CPC.
3. A revisão do juízo de responsabilidade civil e da quantificação dos
danos morais, fundados em laudo pericial e demais provas, demanda
reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. A matéria processual apontada (arts. 140, 371, 373 e 374 do CPC)
não foi objeto de juízo explícito na decisão colegiada, nem se viabiliza o
prequestionamento ficto do
do CPC sem a alegação de
art. 1.025
violação do
do CPC nas razões do especial; incide, assim, a
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53782678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:04
Código de Controle do Documento: c64f4ded-2ab2-43df-a201-49441f10f6f6

Súmula n. 211 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CASA DE SAÚDE
SANTA MARCELINA (SANTA MARCELINA) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III,
, da Constituição Federal contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador CLAUDIO GODOY, assim ementado:
Responsabilidade civil. Alegação de deficiente atendimento médico-
hospitalar à paciente, inicialmente diagnosticada como portadora de
trombocitemia essencial, com início do tratamento para a doença em
maio de 2003. Diagnóstico revisto em setembro de 2004, então
constatado que autora padecia, na realidade, de leucemia mieloide
crônica, necessitando para o seu tratamento de imediato transplante de
medula óssea. Novo diagnóstico realizado com base no resultado de
exame cariótipo colhido em abril de 2003. Resultado do exame que, ao
que consta, foi extraviado, sem que as rés tenham diligenciado a fim de
obter informações acerca de sua liberação pelo laboratório. Defeituoso o
serviço médico prestado, na medida em que o diagnóstico correto
poderia ter sido realizado cerca de um ano e meio antes, sem a sujeição
da autora a tratamento ineficaz para a doença de que padecia. Abalo a
direito essencial suficientemente demonstrado. Conduta culposa da
médica. Danos morais devidos. Indenização, porém, reduzida,
consideradas as circunstâncias do caso. Sentença neste ponto revista.
Recursos parcialmente providos. (e-STJ, fl. 1.949)

Os embargos de declaração de SANTA MARCELINA foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1.975-1.982).
Nas razões do agravo, SANTA MARCELINA apontou
usurpação da
(1)
competência do STJ no juízo de admissibilidade e ausência de fundamentação adequada
na decisão de inadmissibilidade;
não incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ; (3)
(2)
violação dos arts. 140, 371, 373 e 374 do CPC, 186, 402, 403, 884, 927 e 944 do CC e
14 do CDC (e-STJ, fls. 2.014-2.025).
Não houve apresentação de contraminuta por CREMILDA RIBEIRO DOS
SANTOS SOUZA (CREMILDA) [e-STJ, fl. 2.030].
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53782678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:04
Código de Controle do Documento: c64f4ded-2ab2-43df-a201-49441f10f6f6

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto em ação de responsabilidade civil por
erro médico.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 186, 402, 403, 884,
(i)
927, 944 do CC e 14 do CDC;
houve violação dos arts. 140, 371, 373 e 374 do CPC.
(ii)

(1) Da alegada violação dos arts. 186, 402, 403, 884, 927, 944 do CC e 14 do
CDC

SANTA MARCELINA alega que o acórdão violou os arts. 186, 402, 403,
884, 927, 944 do CC e 14 do CDC, sob o fundamento de que foi concedida indenização
com base em questão que não foi identificada como falha na conduta médica.
Afirma que a decisão recorrida ignorou que a casa de saúde não praticou
qualquer falha na conduta médica e a condenação foi desproporcional para o caso.
Conforme trechos da decisão da apelação, transcrita no tópico anterior,
constata-se que tais alegações foram analisadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
que, com base nos elementos e provas constantes dos autos, reconheceu a falha na
prestação de serviço prestado por SANTA MARCELINA, porém, reduziu a indenização
pelos danos morais, pois a perícia constatou a ausência de maior risco a saúde de
CREMILDA .
Confira-se:

Pois, em primeiro lugar, realmente não se entende tenha sido
suficientemente comprovado o erro médico no que toca ao diagnóstico e
ao procedimento inicialmente adotado pelas rés, com início do
tratamento padrão para o quadro médico indicativo de trombocitemia
essencial, enquanto pendente o resultado do exame cariótipo,
necessário para o fechamento do diagnóstico. (...)
Todavia, a controvérsia não é propriamente sobre tal questão, mas sobre
os motivos e implicações da demora na análise do resultado do exame
cariótipo, que, conforme indicado no laudo pericial, apesar de colhido em
março de 2003, teve o seu resultado avaliado pela equipe médica
apenas em setembro de 2004, cerca de um ano e meio após a coleta,
portanto (fls. 1.752).
Documento eletrônico VDA53782678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:04
Código de Controle do Documento: c64f4ded-2ab2-43df-a201-49441f10f6f6

A esse respeito, apesar de as rés afirmarem que, na época dos fatos, o
exame cariótipo não era coberto pelo SUS e que, por tal razão, o seu
resultado costumava demorar, nada de concreto apresentaram quanto
ao exame realizado pela autora, não comprovando a demora por parte
do laboratório na liberação do resultado do exame ou, ainda, qualquer
diligência voltada à obtenção do resultado.
Por outro lado, de acordo com o indicado no documento de fls. 454, o
exame foi colhido em
e o seu laudo, com o resultado, foi
09/04/2003
assinado pela médica responsável em
a partir de quando,
24/04/2003,
portanto, em princípio já estaria disponível para acesso pelo corpo clínico
do hospital.
Nesse contexto, ao que tudo indica, apesar de o negarem as rés,
efetivamente houve o extravio do resultado do exame, já que o seu
recebimento foi apontado no prontuário médico da autora apenas em
(fls. 401), cerca de um ano e meio após a liberação do
24/09/04
resultado pelo laboratório.
Nesse cenário, evidente a falha na prestação do serviço médico
hospitalar, não só pelo extravio em si do resultado do exame, mas
também e seja como for pela negligência da médica ré que, ciente da
pendência do resultado do exame, não diligenciou perante a fim de obter
informações sobre a divulgação do resultado, até para que pudesse
fechar o diagnóstico e assegurar o adequado tratamento à
paciente. Nesse sentido, veja-se que, no prontuário médico da autora,
consta, em anotação realizada pela médica ré, em
que a
13/05/2003,
autora “[F]ez cariótipo (aguarda resultado)” (fls. 390/391). É dizer, tivesse
a médica entrado em contato com o laboratório em tal data,
possivelmente já teria acesso ao resultado do exame, o que possibilitaria
a revisão do diagnóstico inicial e a mudança da linha de tratamento, com
a imediata realização do transplante de medula óssea.
É certo, portanto, que a demora na realização do diagnóstico correto
deve ser imputada às rés, tal qual a submissão da autora por mais de um
ano a tratamento incompatível com a doença de que efetivamente
padecia. (...)
Veja-se, assim, que a questão não se põe em relação causal com
prejuízos à saúde da autora, decorrentes no atraso do fechamento do
diagnóstico embora se reflita, como adiante se verá, ao menos na
quantificação da indenização. Põe-se, antes, de um lado diante do
sofrimento experimentado pela autora com o retardo do diagnóstico e, de
outro, com a submissão a tratamento inócuo, quando o seu quadro
poderia ser imediatamente solucionado com a realização do transplante
de medula óssea.
(...)
E ainda nesse ponto acode a constatação de que, apesar do abalo a
direito essencial da autora, a perícia constatou a ausência de maior risco
à saúde, como se viu acima. (...)
Daí que, atendendo-se a estes critérios, reduz-se a indenização por
danos morais à metade. (e-STJ, fls. 1.954-1.962)

Documento eletrônico VDA53782678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:04
Código de Controle do Documento: c64f4ded-2ab2-43df-a201-49441f10f6f6

Vê-se que as alegações, ou seja, que a responsabilidade de SANTA
MARCELINA foi examinada e reconhecida à luz da documentação e perícia constante
dos autos e da interpretação conferida pela instância ordinária ao conjunto fático-jurídico
da demanda.
A responsabilidade civil de SANTA MARCELINA e o valor da indenização por
danos morais a que foi obrigada decorreram de análise eminentemente fática do acervo
probatório, sendo vedado a esta Corte Superior proceder ao reexame de provas em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos para chegar a
conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias.
O recurso especial possui natureza eminentemente técnica, destinando-se à
uniformização da interpretação da legislação federal, não constituindo meio adequado
para o reexame de questões de fato ou de valoração probatória.
No presente caso, SANTA MARCELINA pretende que esta Corte Superior
proceda a nova análise dos documentos e das provas constantes dos autos, em especial
da perícia, para concluir que tais elementos probatórios demonstram, de forma
inequívoca, os seus argumentos.
Tal pretensão, todavia, esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte, uma vez
que demandaria necessariamente o reexame das provas para alcançar conclusão
diversa daquela firmada pelo tribunal de Justiça de São Paulo.
Por conseguinte, os argumentos apresentados por SANTA MARCELINA
relativamente à violação dos arts. 186, 402, 403, 884, 927 do CC e 14 do CDC não
merecem acolhida, ante a vedação ao reexame de provas consagrada na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, no caso, não se pode conhecer do recurso nesse ponto.

(2) Da alegada violação dos arts. 140, 371, 373 e 374 do CPC

SANTA MARCELINA aduz, em suas razões recursais, que o acórdão recorrido
violou os arts. 140, 371, 373 e 374 do CPC, uma vez que, mesmo demonstrando através
de provas o atendimento prestado e a prova pericial concluindo a ausência de maior risco
à saúde de CREMILDA, foi responsabilizada por danos inexistentes.
De início, importante consignar que a controvérsia não foi debatida no acórdão
recorrido sob o enfoque dos arts. 140, 371, 373 e 374 do CPC, indicados como violados,
Documento eletrônico VDA53782678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:04
Código de Controle do Documento: c64f4ded-2ab2-43df-a201-49441f10f6f6

e nem mesmo após a oposição dos embargos de declaração por SANTA MARCELINA,
ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento.
Analisando as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, constata-se que
este não emitiu juízo de valor expresso sobre os artigos de lei federal indicados, ficando
configurada a ausência de prequestionamento explícito dos arts. 140, 371, 373 e 374 do
CPC.
Oportuno ressaltar que "prequestionamento" não significa apenas “questionar
antes”, exige-se, de forma inequívoca, que o Tribunal
tenha efetivamente decidido
a quo
sobre a questão federal suscitada.
Embora seja possível o reconhecimento do prequestionamento implícito,
desde que as teses jurídicas tenham sido efetivamente enfrentadas, ainda que sem
menção expressa aos dispositivos legais, no caso concreto não se verifica nenhuma das
condições que autorizariam esse reconhecimento.
Isso porque a Corte estadual expressamente desvinculou a sua conclusão do
exame dos dispositivos federais invocados, tornando inviável o conhecimento da matéria
pela via do prequestionamento tradicional.
Diante da omissão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo após a
provocação pela via dos embargos de declaração, caberia a SANTA MARCELINA valer-
se do instituto do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, cujo
mecanismo visa dar efetividade ao direito de recorrer e superar a negativa injustificada
de prestação jurisdicional.
Contudo, para que o prequestionamento ficto seja admitido, a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior exige a observância a um requisito técnico
fundamental: o recorrente, nas razões do recurso especial, deve arguir a violação do
do CPC, que tipifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
art. 1.022
(omissão, obscuridade, contradição ou erro material).
A alegação de ofensa ao
do CPC possui natureza prejudicial e
art. 1.022
essencial, pois é ela que permite ao Superior Tribunal de Justiça analisar se, de fato, o
Tribunal
incorreu em omissão ao rejeitar os embargos de declaração.
a quo
Apenas se esta Corte reconhecer a existência do vício do
do CPC é
art. 1.022
que a matéria federal não examinada (arts. 140, 371, 373 e 374 do CPC) será
considerada prequestionada, possibilitando a supressão de instância pelo STJ.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS . PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA53782678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:04
Código de Controle do Documento: c64f4ded-2ab2-43df-a201-49441f10f6f6

TESE REPETITIVA FIRMADA POR ESTA CORTE (TEMA 515).
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . APLICAÇÃO
DO
DO
NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE
ART. 1.025
CPC/2015.
VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1022
CPC/2015.
1. O prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015
pressupõe alegação de afronta ao
do
no recurso
art. 1022
CPC/2015
especial, pois somente dessa forma, verificado o vício, poderá o julgador
proceder à supressão de grau.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.185.610/PR, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
3/9/2019,
10/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
No
3/STJ.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO
"INVERTIDA".
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
DESFAVOR DO ESTADO. SUPOSTA OFENSA AO
o-D DA
ART. 1
BEM COMO AOS
§ 4o, DO
E
LEI No 9.494/97,
ART. 20,
CPC/1973
DO
(ART. 730 DO CPC/73). MATÉRIA NÃO
ART. 534
CPC/2015
APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE
SÚMULA No 211/STJ.
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA
FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE
EMISSÃO
DE
JUÍZO
DE
VALOR
SOBRE
A
MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.

DO

ART.
1025

CPC/2015.
NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
ART. 1022
INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
1. Segundo já consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem,
mesmo após a oposição dos embargos de declaração, não se
manifestou sobre a tese de impossibilidade de condenação da Fazenda
Pública em honorários advocatícios na denominada "execução invertida",
o que impede a apreciação da matéria por esta Corte Superior, por falta
de prequestionamento, nos termos da Súmula no 211/STJ.
2. O simples fato de o Tribunal de origem acolher os embargos de
declaração
para
fins
de
prequestionamento,
dando
como
prequestionados a matéria e os dispositivos invocados nos aclaratórios
não é suficiente para abrir a via especial, sendo necessária a efetiva
apreciação da questão pela Corte local, com emissão de juízo de valor,
em razão do requisito constitucionalmente previsto no
III, da
art. 105,
Constituição Federal. Precedentes.
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1025
CPC/2015,
pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de
declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial
violação ao
do
por negativa de prestação
art. 1022
CPC/2015,
jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá
verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não
ocorreu na espécie. 4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53782678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:04
Código de Controle do Documento: c64f4ded-2ab2-43df-a201-49441f10f6f6

(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1358814/RS,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/2/2019)

Contudo, o recurso especial foi interposto sem indicar a violação do art. 1.022
do CPC.
A ausência de impugnação ao acórdão que rejeitou os embargos de
declaração, sob o enfoque do
impede o manejo do prequestionamento ficto do
art. 1.022,
do CPC.
art. 1.025
Portanto, em face da ausência de prequestionamento da matéria incide o
óbice da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
a quo.
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Também aplicável ao caso a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, a qual
estabelece que é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
Esse entendimento aplica-se por analogia ao recurso especial, pois a atuação
desta Corte pressupõe que a matéria tenha sido previamente apreciada pela instância
ordinária, como condição indispensável à sua devolução.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de tese jurídica inédita,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem e violação do princípio do
duplo grau de jurisdição.
Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade do recurso especial quanto ao
tópico analisado.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53782678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:04
Código de Controle do Documento: c64f4ded-2ab2-43df-a201-49441f10f6f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.849.133 / SP
Número Registro: 2025/0030722-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
007061028055
01028050620068260007
1028050620068260007
583072006102805
7061028055
706102805501028050620068260007 706102805501028050620068260007583072006102805
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : JOAO BARONI NETO - SP334936
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: CREMILDA RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADA
: CAROLINA GUIMARAES REZENDE - SP309293
INTERES.
: RITA DE CASSIA ROSA CAVALHEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: ea3d93d0-59af-4bda-9e72-c1de05d2c841

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: ea3d93d0-59af-4bda-9e72-c1de05d2c841